Tribunal: TJES
Processo: 0001007-11.2019.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001007-11.2019.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARISVANIA BRUNELLI LIMA

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001007-11.2019.8.08.0051

APELANTE:
ARISVANIA BRUNELLI LIMA

APELADO:
BANESTES SEGUROS SA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA – DR. AKEL DE ANDRADE LIMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. INCÊNDIO POR PANE MECÂNICA. NEGATIVA DE COBERTURA. DIVERGÊNCIA DE PERFIL. AGRAVAMENTO DE RISCO NÃO COMPROVADO. NEXO CAUSAL AUSENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de indenização securitária cumulada com reparação por danos morais. A seguradora negou o pagamento da indenização sob o fundamento de que houve agravamento do risco em razão de omissão quanto ao uso profissional do veículo por terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a divergência de perfil quanto ao uso do veículo justifica a negativa de cobertura securitária quando o sinistro (incêndio) decorre de pane mecânica espontânea, sem nexo com o uso informado; e (ii) saber se o inadimplemento contratual da seguradora fundamentado em interpretação de cláusula de perfil gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 768 do Código Civil e da Súmula nº 465 do Superior Tribunal de Justiça, a perda do direito à garantia securitária exige a demonstração de que o segurado agravou intencionalmente o risco e de que tal agravamento foi causa determinante para a ocorrência do sinistro. 4. Verificado que a causa do incêndio do automóvel foi uma pane mecânica/elétrica espontânea (fator endógeno), inexiste nexo de causalidade entre a divergência de perfil (uso profissional por terceiro) e o evento danoso, persistindo o dever de indenizar da seguradora. 5. O descumprimento de obrigação contratual decorrente de divergência na interpretação de cláusulas de perfil, embora gere aborrecimentos, não caracteriza dano moral
in re ipsa
, dependendo de prova de ofensa extraordinária à personalidade, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, afastando-se somente o pedido de indenização por danos morais.
Tese de julgamento: “1. A perda da indenização securitária por agravamento de risco exige a comprovação de que a conduta do segurado concorreu diretamente para o sinistro. 2. O inadimplemento de contrato de seguro por divergência de interpretação de cláusulas de perfil não configura, por si só, dano moral indenizável.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 765 e 768; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 465; STJ, AgInt no AREsp nº 22210, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.05.2016; TJES, Apelação Cível nº 030140082618, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 11.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001007-11.2019.8.08.0051

APELANTE:
ARISVANIA BRUNELLI LIMA

APELADO:
BANESTES SEGUROS SA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA – DR. AKEL DE ANDRADE LIMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da negativa de cobertura securitária pela apelada, fundamentada em suposto agravamento de risco decorrente de informações inexatas no questionário de perfil (uso profissional do veículo por terceiro/esposo da segurada), o que caracterizaria

quebra do dever de veracidade e boa-fé (art. 765, CC),

Conforme se extrai do Relatório de Sindicância (fls. 74/87), a seguradora fundamentou a recusa no fato de o veículo ser utilizado para transporte de material elétrico pelo esposo da autora e, no momento do sinistro, estar sendo conduzido por um parceiro profissional deste (Sr. Pablo de Souza Silva).

A sentença acompanhou este entendimento, pontuando que a omissão quanto ao uso profissional elevaria o risco (ID 17731858). Todavia, a análise técnica do caso demonstra que o fundamento jurídico aplicado não se coaduna com a dinâmica do sinistro.

O incêndio que vitimou o automóvel Fiat Strada teve origem em
pane mecânica/elétrica espontânea
, conforme Boletim de Ocorrência e o próprio relatório de sindicância.

O art. 768 do Código Civil dispõe que o segurado perderá o direito à garantia se agravar
intencionalmente
o risco objeto do contrato. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 465, bem como o entendimento deste Egrégio Tribunal, orientam que a perda da indenização exige a comprovação de que o agravamento do risco concorreu diretamente para a ocorrência do sinistro. Nesse sentido, cito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE VEÍCULO. EMBRIAGUEZ . AGRAVAMENTO DO RISCO. NÃO COMPROVAÇÃO. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE DE INDENIZAÇÃO . NÃO PROVIMENTO
. 1. A Seguradora somente se exime do dever de indenizar o valor da cobertura securitária por acidente de veículo terrestre, quando devidamente comprovado que a conduta do segurado foi intencional e determinante para o agravamento do risco, o que não se conclui da narrativa feita pela origem. 2 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 22210 GO 2011/0120212-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/05/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2016)

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA MÉRITO - AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DE VEÍCULO TOMBAMENTO CARGA PERDIDA NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO DEMONSTRAÇÃO NEGATIVA DE COBERTURA LEGALIDADE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DESCARACTERIZADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exoneração do dever da seguradora de pagamento da indenização do seguro, somente ocorrerá se a conduta direta do segurado configurar efetivo agravamento (culposo ou doloso) do risco objeto da cobertura contratada, consubstanciando causa determinante para a ocorrência do sinistro (AgInt no REsp 1577162/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017) e, in casu, há, sim, prova de que houve o agravamento do risco (ou realização de risco não coberto) pelo condutor do caminhão tombado, mediante desenvolvimento de velocidade muito superior à permitida e/ou excesso de carga. [...] 6. Recurso parcialmente provido”. (TJES, Apelação Cível, 030140082618, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ASSOCIAÇÃO QUE PRESTA SERVIÇO DE SEGURO OU PROTEÇÃO VEICULAR - RELAÇÃO CONSUMERISTA – NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO PELO SEGURADO NÃO COMPROVADA – SUCUMBÊNCIA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. A associação que oferece serviço de seguro ou proteção veicular aos seus associados adquire a qualidade de fornecedor conceituada no art. 3º, § 2º do CDC, porquanto presta serviço com características inerentes ao contrato de seguro, obrigando-se a indenizar o contratante associado contra danos decorrentes de riscos predeterminados no instrumento contratual mediante a cobrança de contraprestação pecuniária . 2. O associado que adere às cláusulas contratuais unilateralmente estabelecidas pela associação enquadra-se no conceito de destinatário final do serviço prestado, caracterizando a existência da relação de consumo. 3. Ainda que organizada sem finalidade lucrativa, quando a associação exerce atividade no mercado de consumo, a título oneroso, ela se submete às normas de proteção aos consumidores independentemente da sua natureza jurídica . 4. Comprovado o fato constitutivo do direito alegado na inicial, ou seja, que o veículo segurado sofreu danos que estão cobertos pelo contrato, competia à associação apelante produzir provas que ratificassem a demonstração do fato impeditivo alegado na contestação ( CPC, art. 373, II), referente ao suposto agravamento intencional do risco pelo segurado, o que não ocorreu. 5 . É prevalecente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a exclusão da cobertura securitária exige a comprovação de que o segurado, mediante dolo ou culpa grave, tenha concorrido diretamente para o agravamento do risco, o que não se verifica neste caso. 6. Verificado que o ônus da sucumbência teve sua distribuição proporcional ao que foi decidido em sentença, não há porque fazer qualquer alteração no que restou decidido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5018036-02 .2021.8.08.0024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, 24/08/2023)

Nesse contexto, impende ressaltar que a seguradora apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo agravamento do risco, requisito indispensável para a perda do direito à garantia (art. 768 do CC). Em se tratando de evidente relação de consumo, operou-se a inversão do ônus probante (art. 6º, VIII, do CDC), cabendo à seguradora demonstrar, de forma inequívoca, que a suposta divergência de perfil ou o uso do veículo por terceiro foram causas determinantes para o sinistro. No entanto, o conjunto probatório demonstra que o incêndio decorreu de fator endógeno (pane elétrica/mecânica), circunstância que afasta qualquer alegação de má-fé da segurada ou nexo de causalidade com o perfil de uso, mantendo-se íntegro o dever de indenizar.

Tratando-se de vício intrínseco do bem ou evento fortuito de natureza elétrica, o dano ocorreria independentemente da finalidade da viagem ou da identidade do condutor habilitado.

Portanto, inexistindo prova de dolo ou culpa grave da segurada que tenha contribuído para o incêndio, a exclusão da cobertura revela-se indevida.

Quanto ao pleito de
danos morais
, a r. sentença deve ser mantida. O inadimplemento contratual por divergência de interpretação de cláusulas de perfil, embora gere transtornos, não caracteriza, por si só, dano moral
in re ipsa
.

Nesse toar, segundo se depreende das provas, não houve exposição da honra da apelante ou circunstância excepcional que transbordasse o mero dissabor cotidiano.

Esse também é o entendimento deste Egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ASSOCIAÇÃO QUE PRESTA SERVIÇO DE SEGURO OU PROTEÇÃO VEICULAR - RELAÇÃO CONSUMERISTA NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO PELO SEGURADO NÃO COMPROVADA DANO MORAL POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO OCORRÊNCIA MERO ABORRECIMENTO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A associação que oferece serviço de seguro ou proteção veicular aos seus associados adquire a qualidade de fornecedor conceituada no art. 3º, § 2º do CDC, porquanto presta serviço com características inerentes ao contrato de seguro, obrigando-se a indenizar o contratante associado contra danos decorrentes de riscos predeterminados no instrumento contratual mediante a cobrança de contraprestação pecuniária . 2. O associado que adere às cláusulas contratuais unilateralmente estabelecidas pela associação enquadra-se no conceito de destinatário final do serviço prestado, caracterizando a existência da relação de consumo. 3. Ainda que organizada sem finalidade lucrativa, quando a associação exerce atividade no mercado de consumo, a título oneroso, ela se submete às normas de proteção aos consumidores independentemente da sua natureza jurídica . 4. Comprovado o fato constitutivo do direito alegado na inicial, ou seja, que o veículo segurado sofreu danos que estão cobertos pelo contrato, competia à associação apelante produzir provas que ratificassem as conclusões expostas no laudo particular e vistoria por ela elaborado visando a demonstração do fato impeditivo alegado na contestação ( CPC, art. 373, II), referente ao suposto agravamento intencional do risco pelo segurado, o que não ocorreu. 5 . É prevalecente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a exclusão da cobertura securitária com fundamento no art. 768 do Código Civil exige a comprovação de que o segurado, mediante dolo ou culpa grave, tenha concorrido diretamente para o agravamento do risco, o que não se verifica neste caso. 6. Havendo expressa previsão contratual de pagamento da cota de participação do associado (franquia), impõe-se a compensação de tal montante do valor da indenização imposta à associação . 7. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, sendo esta regra excepcionada apenas quando verificadas circunstâncias que se sobrepõem ao mero dissabor e aborrecimento causados pelo descumprimento da obrigação, o que não foi comprovado. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, 03 de agosto de 2021 . PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00156939020148080048, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/08/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e condenar a apelada ao pagamento da indenização securitária (perda total) do veículo (Fiat Strada Adventure CD 2014/2015), no valor correspondente a 100% (cem por cento) da Tabela FIPE vigente na data do sinistro (10/07/2019), mantendo-se, todavia, a improcedência quanto ao pedido de danos morais. Tratando-se de relação contratual, os valores deverão ser atualizados desde a data do evento danoso até a da citação, pelo índice IPCA/E, após a qual passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes (
pro rata
) ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC), observada a gratuidade de justiça deferida à apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.